Tribunal: STF
Processo: RE 277528
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público. Reajuste salarial.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o recurso extraordinário
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que julgara improcedente a ação direta de
inconstitucionalidade referente ao artigo 7º e seus parágrafos da Lei
7.428/94 do Município de Porto Alegre, com a redação dada pela Lei
municipal 7.539/94, dele conheceu e o proveu para julgar procedente a
referida ação direta de inconstitucionalidade.
        Dessa decisão dissente o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.